Tribunal: TCU
Processo: 039.716/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18207/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada por Teczap Comércio e Distribuição Ltda., em face de penalidade administrativa que lhe foi aplicada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul - TRE/MS no bojo do Contrato 115/2015 (fornecimento de equipamentos, instalação de suporte de virtualização das máquinas servidoras e prestação de suporte técnico e manutenção dos equipamentos - valor contratual: R$ 60.000,00), sem que lhe tivesse sido oportunizado o direito à ampla defesa, visto não ter ela sido devidamente notificada pelo órgão; Considerando que a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre a Administração Pública e terceiros e a tutela de direitos e interesses subjetivos dos particulares contratados pelo poder público não se encontram dentre as atribuições do Tribunal de Contas da União; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 8 e 9; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) informar ao Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul e à representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020. 1. Processo TC- Processo 039.716/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Teczap Comércio e Distribuição Ltda. (CNPJ 08.619.872/0001-44) 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.